Tribunal: TJMT
Processo: 1023869-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023869-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Creditamento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JULIANO SILVA DE CARVALHO - CPF: 950.076.796-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ADVENTO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – CONFIGURAÇÃO – JULGAMENTO PELA EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1 - A superveniência de sentença em Primeiro Grau implica em evidente ausência de interesse recursal, deixando evidente a perda superveniente do objeto.

2 – Havendo perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da situação jurídica, para julgar extinto o agravo, sem apreciação do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANO SILVA DE CARVALHO, em face da decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0035417-88.2012.811.0041 proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a expedição de precatório complementar.

Irresignado, o agravante recorreu demonstrando a necessidade de reforma da decisão e postulou, ao final, o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id n. 194393689).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público, a justificar a intervenção ministerial (Id n. 195830681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No recurso, o agravante pleiteou o provimento para reconhecer o seu direito em receber o valor da diferença dos juros moratórios e correção monetária que não foram incluídos no precatório requisitório expedido ao Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa a coisa julgada e enriquecimento ilícito em favor do Estado de Mato Grosso, conforme decisão de Id. 65112455.

Ocorre, entretanto, que o feito, na origem, já recebeu sentença, inclusive já certificado o trânsito em Julgado, em 08/11/2023 (Id n. 134607685, dos autos principais).

Assim, sem necessidade de maiores delongas, considerando que, no sistema jurídico em vigor, a ausência de requisito intrínseco consubstanciado no interesse de agir acarreta a perda superveniente do objeto,
está prejudicado o recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Caderno processual Civil.

Por outro lado, considerando que o feito já estava incluso em pauta, a justificar a não prolação de decisão monocrática, encaminho o voto pelo
RECONHECIMENTO da perda superveniente do objeto do presente recurso, determinando o arquivamento definitivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024